Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0727999-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX DE CARVALHO ARAUJO AGRAVADO: BOSCO, SALES E ANTUNES - ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ALEX DE CARVALHO ARAÚJO contra a decisão, proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, conforme ID 61343275. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciar o recolhimento do preparo (ID 61343275). Não obstante, embora devidamente intimada (ID 61464422), a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 61622426). É o relato do necessário. Decido. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31), o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. No caso dos autos, como já mencionado, foi concedido prazo à parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Por conseguinte, arcará a parte agravante com o pagamento de eventuais custas finais. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital